Tribunal: TJBA
Processo: 8061703-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061703-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE PAULO CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALAIR MAGALHAES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 41 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter, em favor do paciente José Paulo Conceição dos Santos, o trancamento da ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de justa causa. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de condições pessoais favoráveis e suposta ausência de fundamentação do decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, com fundamento na alegada atipicidade da conduta e ausência de justa causa; e (ii) examinar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a suposta ausência de fundamentação concreta, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando se evidencia, de plano, a ausência de materialidade delitiva, de indícios mínimos de autoria ou a atipicidade manifesta da conduta, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. A denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com suficiência a conduta imputada ao paciente, com base em elementos mínimos extraídos do inquérito policial, o que inviabiliza o trancamento da persecução penal nesta fase processual. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na demonstração da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (1.046g de maconha), bem como pela tentativa de evasão do paciente no momento da abordagem policial. A necessidade da segregação cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais e a gravidade concreta do delito. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, considerando a insuficiência dessas providências diante da periculosidade social evidenciada no caso concreto, conforme expressamente reconhecido pela autoridade judiciária competente. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar encontra-se em consonância com os arts. 312 e 315 do CPP, não se verificando qualquer ilegalidade, excesso ou ausência de motivação apta a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui providência excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta ou a inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade. A existência de denúncia formal que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, acompanhada de indícios mínimos de autoria e materialidade, impede o encerramento antecipado da persecução penal. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito, evidenciada por elementos objetivos do caso, constitui medida legítima para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada sua insuficiência para resguardar os fins do processo penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 282, § 6º, 312, 313 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 971169/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; STJ, RCD no HC 955596/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024; TJ-BA, HC 80335947720258050000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 31.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8061703-04.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ALAIR MAGALHÃES DOS SANTOS, e paciente JOSÉ PAULO CONCEIÇÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025 Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça GDH2